Tribunal: TCU
Processo: 029.484/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Zeno José Andrade Gonçalves, cumulado com INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL, em face do Acórdão 3127/2022 - TCU  2a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, interpostos por Zeno José Andrade Gonçalves, nestes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministe¿rio da Integrac¿a¿o Nacional, em raza¿o do cumprimento parcial do objeto pactuado no Conve¿nio 56/2002 (Siafi 465730), celebrado entre a Unia¿o e o Munici¿pio de Rosa¿rio do Oeste-MT, tendo por objeto a pavimentac¿a¿o de vias urbanas localizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessão da Segunda Ca¿mara, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para reconhecer de ofi¿cio a ocorre¿ncia da prescric¿a¿o das pretenso¿es punitiva e ressarcito¿ria do Tribunal, quanto ao objeto das presentes contas, tornando insubsistente os Acórdãos 3.073/2017, 8.696/2017, 13.314/2020, 483/2022 e 3.127/2022, todos da Segunda Câmara, ordenando o arquivamento do feito, nos termos dos arts. 8o, caput , e 11 da Resoluc¿a¿o/TCU 344/2022; e 9.2. dar cie¿ncia deste aco¿rda¿o ao embargante, à empresa Pavimento Construções, Comércio e Serviços Ltda., ao Ministe¿rio da Integrac¿a¿o e Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso.